Tribunal: TJMT
Processo: 1008544-07.2019.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008544-07.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UANDERSON SANTOS DE ABREU - CPF: 011.037.561-09 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), UANDERSON SANTOS DE ABREU - CPF: 011.037.561-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - NÃO COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - DATA DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO DA AUTORA PROVIDO - RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE.

O “print” de
tela

sistêmica
colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido.

O valor fixado a título de dano moral deve assegurar o caráter punitivo-pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, bem como os parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, se dá a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cíveis aviados por
Telefônica Brasil S/A – Vivo e Uanderson Santos de Abreu,
objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, promovida em desfavor da
Telefônica Brasil S/A -

Vivo
, para o fim de condená-la ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigido pelo INPC e juros de 1% ao mês a contar da sentença, declarar a inexistência do débito representado pelo contrato nº 2129070217, no valor de R$ 205,06 (duzentos e cinco reais e seis centavos) e do contrato nº 2020660275, no valor de R$ 183,59 (cento e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

A apelante Telefônica Brasil S/A, sustenta em suas razões, que apresentou histórico de pagamento de faturas o que induz à pactuação do contrato de serviço de telefonia e que as telas sistêmicas são provas robustas de que ocorreu a relação contratual entre as partes.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e alternativamente a redução da condenação em danos morais e, via de consequência a inversão do ônus da sucumbência.

Já o apelante Uanderson Santos de Abreu, em suas razões, alega que o termo inicial de incidência dos juros é a partir do evento danoso porque a relação é extracontratual, devendo ser aplicada a Súmula 54 do STJ, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes que pugnaram pelo desprovimento do recurso (Id. 66430509 e Id. 66430512).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor, Uanderson Santos de Abreu, ajuizou a presente ação, afirmando que desconhece os contratos de nº 2129070217, no valor de R$ 205,06 (duzentos e cinco reais e seis centavos) e nº 20206600275 no valor de R$ 183,59 (cento e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos); que teve o seu nome inserido no cadastro de inadimplentes no dia 06 de abril de 2015; que não possui relacionamento comercial com a empresa de telefonia; que vem sofrendo as consequências da restrição, motivo pelo qual postula a condenação por dano moral.

O Magistrado Singular julgou procedente a ação, condenando a empresa Telefônica Brasil ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais e declarou inexistentes os débitos que estavam sendo contestados pelo autor, reconhecendo a má prestação de serviços por parte da empresa.

Observa-se na exordial a afirmação do autor que
“o

único número de telefone que o autor utiliza é de titularidade de sua esposa e não possui nenhum número em seu nome próprio, portanto seu débito é inexistente e indevido, que nunca desmembrou seu telefone em fatura própria e individual nos últimos 5 anos, portanto, nega o suposto débito e que nunca foi notificado sobre qualquer débito junto a requerida.”

Por outro lado, a empresa telefônica, ora apelante, anexou aos autos telas sistêmicas oriundas do seu banco de dados com histórico de pagamento dos serviços, para demonstrar que a relação de consumo entre as partes transcorreu normalmente porque o autor efetuou vários pagamentos de faturas referente aos dois contratos questionados, deixando de realizar o pagamento de duas faturas, motivo que levou o seu nome ao rol de inadimplentes.

Afirma, ainda, que a contratação do serviço de telefonia móvel se deu via “call center”, sendo que sua obrigação de guardar as gravações de ligações seria pelo prazo de apenas 6 (seis) meses, conforme Resolução 632/2014 da ANATEL, não havendo contrato escrito que possa ser apresentado na presente ação.

No caso em análise, a empresa apelante sustenta que os serviços de telefonia foram contratados pelo autor, contudo deixou de apresentar provas robustas da efetivação desse negócio, considerando que os “prints” das telas do seu sistema interno de computadores colacionados no bojo da contestação, não são hábeis a comprovar a contratação, uma vez que não demostram o assentimento do consumidor, com respectivo contrato assinado ou outro documento idôneo que contenha a perfectibilização do negócio celebrado por ambas as partes, como troca de e-mails, gravação telefônica da solicitação desses serviços, entre outras provas.

Desse modo, a apelante não se desincumbiu de seu ônus de desconstituir o direito do autor, configurando a prática do ato ilícito consistente na cobrança e inserção indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição de crédito, ocasionando-lhe o mencionado dano moral
in re ipsa
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - AUTOR QUE SOLICITOU O CANCELAMENTO DA LINHA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL
- DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”

(N.U 1003185-81.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OPERADORA DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) - COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA - ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo discussão a respeito da efetiva prestação de serviços de telefonia pela concessionária, compete a esta demonstrá-los, considerando que detém todos os meios técnicos para tanto.
No caso, a autora nega tenha contrato os serviços de telefonia fixa e a ré afirma que a contratação ocorreu por meio do Call Center. Assim, diante da negativa de contratação, cabia à operadora a juntada da gravação para comprovar o alegado, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC
. [...]
” (TJMT, 3ª Câmara de Direito Privado, N.U 0023298-13.2015.8.11.0002, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 24/07/2019, DJE 1º/08/2019) (destaquei)

Assim, levando em consideração que nos tempos atuais as contratações de serviços de telefonia se dão na grande maioria das vezes por meio de
call center
, e que todos os atendimentos são gravados, caberia à empresa apelante, reforçar as informações contidas nas telas do seu sistema interno por meio da exibição da gravação dos áudios de atendimento, ônus que lhe incumbia.

Aliás, reafirmo que os “prints” de telas de computador, colacionados na peça de defesa não servem como comprovação do débito, eis que não possuem assinatura e se tratam de documentos unilaterais, não se podendo inferir a existência de uma dívida e muito menos o seu inadimplemento, os quais devem ser cabalmente demonstrados, como forma de conferir legitimidade à inscrição do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Ademais, tratando-se de típica relação de consumo, o prestador de serviços, responde independentemente de culpa, nos termos do artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, os danos morais são efetivados quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Além disso, a indenização por dano moral visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática.

Na hipótese dos autos, o autor, teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, o que certamente lhe causou frustração e desgastes que ultrapassam o conceito de mero aborrecimento, sendo assim, inegável o dever da apelada em repará-lo.

Para tanto, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela frustração e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Com isso, absolutamente inconsistente a arguição de inexistência de provas acerca do dano moral.

Em relação ao pleito recursal da empresa de telefonia para a redução do valor da indenização pelos danos morais, razão lhe assiste.

Sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, fixo o
quantum
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o que se mostra suficiente e razoável, não sendo irrisório, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - TELEFONIA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- CRUZAMENTO DE LINHAS - PROBLEMA NUNCA SOLUCIONADO PELA OPERADORA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. 1. Nos termos do art. 14, §1º, I a III, do CDC, a responsabilidade das empresas de telefonia é objetiva, e, assim sendo
, diante da efetiva demonstração de falta de solução injustificada do serviço prestado, a empresa deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.”
(N.U 1014873-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - INADMISSIBILIDADE DO APELO POR AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES - AFASTAMENTO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - REJEIÇÃO - MÉRITO
- INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - OBSERVANCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
[...] Se a inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes gerou consequências que modificaram os planos pessoais da consumidora, além de lhe causar prejuízos, angústia e frustração, é prova suficiente do dano moral causado. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o quantum indenizatório, deve-se considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Constatado que o valor foi excessivo, dá-se parcial provimento para redução. O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade contratual, é a data da citação. (art. 405 do CC).”

(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0006837-31.2015.8.11.0045, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 22/11/2019, publicado no DJE na data de 29/11/2019) (destaquei)

Além disso, assiste razão o autor/apelante em suas razões recursais, no sentido de que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. [...] 3.
No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). 4. Agravo interno não provido.”
(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 846.923/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 9/8/2016) (destaquei)

Por fim, razão assiste à autora/apelante, no tocante ao pedido de majoração da verba honorária, haja vista que o
quantum
fixado em primeiro grau é desproporcional (10% sobre o valor da condenação), configurando desprestígio ao trabalho desempenhado pelo causídico, sobretudo ante o caráter alimentar da verba honorária, a teor do art. 85, §14, do CPC.

Assim, em observância aos critérios legais e atento ao entendimento jurisprudencial para o arbitramento dos honorários de sucumbência, considerando que o valor da condenação é de pequena monta, tem-se que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 20% sobre o valor da condenação, quantia apta à remuneração do causídico da parte vencedora, considerando o trabalho por ele realizado, a natureza e importância da causa, o lugar da prestação e o tempo de duração para o seu serviço.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação da Telefônica Brasil S/A – Vivo
, para reduzir o valor da indenização por danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, ainda,
dou parcial provimento

ao recurso do autor,
para o fim de fixar os juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, bem como majorar a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020